Tribunal: STF
Processo: HC 231245
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CENTO E QUARENTA E DOIS QUILOS DE MACONHA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.8.2023, por Tiago Coelho Cavalcante Ribeiro e outro, em benefício de Eduardo Iury Chagas, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.8.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 844.435/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17.6.2023, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), quando guardava em seu veículo “180 (cento e oitenta) porções de material dessecado, acondicionado em fita adesiva vermelha com massa bruta total de 142,110 kg (cento e quarenta e dois quilogramas e cento e dez gramas de maconha)”, além de balança de precisão.



    3. Impugnando a conversão do flagrante em prisão preventiva e sua posterior manutenção, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás. Contra a denegação da ordem (doc. 10), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 844.435/GO no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferido a medida liminar requerida (doc. 9).



    4. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa reitera as supostas ilegalidade no auto de flagrante e ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Sustenta que “não houve indicação de ter sido instaurado procedimento investigatório prévio, ou de que, no momento da abordagem, houvesse dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, com a indicação de fundada suspeita, advinda da prática de atos por parte do paciente, relacionados ao tráfico de drogas”. 



    Afirma que “a ausência de fundamentação plausível na decisão judicial está prejudicando o paciente, que está sofrendo com a prisão sendo totalmente desnecessária diante dos bons requisitos que ele possui”, devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares alternativas.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer a VOSSA EXCELÊNCIA, espera o espírito humanitário e de tolerância que é atributo inseparável da consciência lúcida de Vossa Excelência, possa emergir como um clarão fúlgido à decisão que o libertará da prisão conceder-lhe REVOGAÇÃO ou SUBSTITUIÇÃO da Prisão Preventiva pelas medidas cautelares. Requer ainda que em virtude da ILEGALIDADE DO FLAGRANTE seja concedida a presente ordem impetrada de Habeas Corpus, em virtude da negatória do juízo a quo do Relaxamento da Prisão em flagrante. Demonstrada, portanto, a ausência dos pressupostos do Artigo 312 e 313 do Código Penal, fica caracterizada a ilegalidade na manutenção da prisão em flagrante, devendo o PACIENTE ser posto em liberdade. Considerando que o PACIENTE é primário e portador de bons antecedentes e possuidor de residência fixa e ocupação lícita. 



    Requer igualmente reconhecido e aplicado no caso em tela o PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, evidenciado que existir outras medidas menos gravosas que a prisão preventiva. Requer ainda, com fundamento nos artigos 282, § 1º, e 319, I, II, IV, IV e IX todos do CPP, a aplicação das seguintes medidas cautelares em face do Requerente: a) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 
b) Proibição de manter contato com a vítima seja pessoal, por telefone ou outro meio de comunicação; c) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; e) O monitoramento eletrônico foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei Federal no 12.258, de 15 de junho de 2010. Requerem, igualmente num gesto de estrita JUSTIÇA que Vossa Excelência proponha com fulcro no art.319, inciso I, do Código de Processo Penal que o requerente compareça em juízo a cada 30 dias, entre os dias 01 e 15 de cada mês, para informaram e justificarem suas atividades, sob pena de decreta novamente a prisão preventiva. 



    Requer por fim, seja determinada expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor EDUARDO IURY CHAGAS de mediante cumprimento das medidas cautelares, atualmente recolhido numa das celas da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, a fim de que seja colocado em liberdade imediatamente, para responder a Ação Penal que se seguirá, comprometendo-se a comparecer em Juízo para todos os atos para os quais for devidamente citado e/ou intimado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 844.435/GO.



    A decisão monocrática questionada tem natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    8. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Pelos documentos constantes dos autos, após tentativa de abordagem em patrulhamento de trânsito, paciente evadiu-se do veículo que dirigia, tendo sido contido pelos policiais, que localizaram no automóvel 142kg de maconha e uma balança de precisão.



    10. As questões referentes à legalidade do flagrante realizado, cuja premissa é a alegação de inveracidade dos relatos e depoimentos prestados, exigiria o reexame do acervo probatório considerado pelas instâncias antecedentes, incabível em habeas corpus. 



    Anote-se, quanto à argumentação de suposta invasão domiciliar, que, como consignado no acórdão do Tribunal de origem, “não consta nos autos qualquer informação de que os policias tenham entrado na residência do paciente, uma vez que as drogas foram encontradas dentro do veículo” (fl. 3, doc. 10).



    11. Quanto à custódia cautelar, tem-se que o flagrante do acusado foi convertido em prisão preventiva em razão da especial gravidade do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (142kg de maconha), além do risco concreto de reiteração delitiva, pois “o investigado responde por outros delitos, inclusive com sentença penal condenatória pelo crime de Roubo, execução penal nº 5678930-41, tramitando na 3º Vara de Execução Penal” (fl. 9, doc. 10). Assim, a motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENORES E NOS ARREDORES DE ESCOLA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: ALEGADA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL DE NETO MENOR NÃO DEMONSTRADA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICATIVAS DE INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.354, de minha relatoria, DJe 24.5.2023).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE 
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa 
(HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. 
IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    12. Não demonstradas ilegalidade manifesta ou teratologia, não há autorização legal para concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o processo ali em curso a aguardar julgamento definitivo. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora